Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar os valores referentes às despesas condominiais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Despesas de condomínio. É obrigação do promitente vendedor entregar o imóvel livre de ônus. Assim, não pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Nesse sentido, tendo em vista que a entrega das chaves ocorreu em 14/05/2014 (ID 1868776 - Pág. 17), a promitente vendedora deve ressarcir o promitente comprador das despesas de condomínio referente aos meses anteriores à entrega das chaves, o qual somente se mantém na titularidade passiva de referidas dívidas em razão do seu caráter propter rem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W